Tribunal: TJES
Processo: 5004679-22.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004679-22.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDETE ALVES DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO DOS EXPOSITORES DO RADIUM HOTEL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASSOCIAÇÃO. REVELIA. PROCEDÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. SOLIDARIEDADE. AFASTAMENTO QUANTO À PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por associada em face de sentença que, em
Procedimento de Produção Antecipada de Provas
, condenou a Associação e seu Presidente, solidariamente, à obrigação de fazer sob pena de multa diária, e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.518,00). A autora recorre buscando afastar a multa da Associação e majorar os honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de afastar a solidariedade da Associação quanto ao pagamento das
astreintes
, mantendo-a apenas contra o Presidente, para evitar prejuízo aos associados; (ii) a viabilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em razão do baixo valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento da ordem de exibição de documentos decorre de ato pessoal do gestor. A imposição de multa à Associação penaliza o patrimônio coletivo dos associados, que são justamente os interessados na fiscalização. A medida coercitiva deve recair sobre a pessoa física responsável pela administração (Art. 139, IV, CPC).

4. O valor da causa é muito baixo, atraindo a incidência do art. 85, § 8º, do CPC. A fixação de honorários em percentual sobre valor irrisório avilta a dignidade profissional. Cabível a fixação por equidade em R$ 2.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Em demanda ajuizada por associado em face de associação visando a exibição de documentos para fiscalização de gestão, a imposição de multa cominatória (
astreintes
) deve recair exclusivamente sobre a pessoa física do administrador recalcitrante (art. 139, IV, do CPC). O direcionamento da sanção pecuniária à pessoa jurídica, cujo patrimônio é formado pela contribuição dos membros, penalizaria a própria coletividade de associados que se busca tutelar e o próprio autor da ação.

2. Nas causas de valor muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, para evitar remuneração irrisória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8º e 139, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004679-22.2025.8.08.0021

APELANTE: CLAUDETE ALVES DE SOUZA

APELADOS: ASSOCIAÇÃO DOS EXPOSITORES DO RADIUM HOTEL E OUTRO

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDETE ALVES DE SOUZA
contra a r. sentença ID. 16494176, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos do Procedimento de Produção Antecipada de Provas, ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DOS EXPOSITORES DO RADIUM HOTEL
e
SÉRGIO LUIZ DUARTE
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os réus, solidariamente, à exibição de documentos relativos à gestão da associação, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões suscitadas.

1. DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO DA SOLIDARIEDADE DA PESSOA JURÍDICA

A Apelante insurge-se contra o capítulo da sentença que condenou a
ASSOCIAÇÃO DOS EXPOSITORES DO RADIUM HOTEL
solidariamente ao pagamento da multa diária (
astreintes
) fixada para o caso de descumprimento da ordem de exibição de documentos. Sustenta a recorrente que a manutenção da multa em desfavor da pessoa jurídica gera um contrassenso, pois onera o patrimônio coletivo dos associados — incluindo a própria autora — por uma desídia que é atribuível exclusivamente ao gestor da entidade, o Sr. Sérgio Luiz Duarte.

Com razão a recorrente. A análise dos autos revela que a pretensão autoral visa justamente fiscalizar a gestão da associação, apontando opacidade e irregularidades na condução administrativa pelo Presidente, que se perpetua no cargo e não presta contas aos associados.
Nesse contexto, o descumprimento da ordem judicial de exibição de documentos constitui um ato omissivo direto do representante legal que detém a guarda dos livros e registros
.

Impor a multa pecuniária à pessoa jurídica, em uma demanda movida por um associado contra a má gestão da diretoria, resultaria em punir a própria vítima da suposta má-gestão. O patrimônio da Associação é formado pela contribuição de seus membros, e a eventual execução das
astreintes
contra a entidade reduziria os recursos disponíveis para os fins sociais, prejudicando a coletividade de associados que a ação visa proteger. A efetividade da tutela jurisdicional, prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o direcionamento de medidas coercitivas diretamente à pessoa física responsável pelo cumprimento da obrigação, mormente quando se verifica que a resistência em exibir a documentação é um ato pessoal do administrador.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para excluir a
ASSOCIAÇÃO DOS EXPOSITORES DO RADIUM HOTEL
da responsabilidade pelo pagamento da multa diária, mantendo-se a cominação exclusivamente em face do réu
SÉRGIO LUIZ DUARTE
, pessoa física, que, na qualidade de Presidente, possui o dever direto de cumprir a determinação judicial e sobre quem deve recair a pressão coercitiva da medida.

2. DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE

No tocante aos honorários advocatícios, a Apelante pugna pela sua majoração, alegando que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.518,00) resulta em quantia irrisória, incompatível com a dignidade da advocacia e o trabalho desenvolvido.

No ponto, também assiste razão à Apelante. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece critérios para a fixação dos honorários de sucumbência. Embora a regra geral privilegie os percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, o parágrafo 8º do mesmo dispositivo autoriza a apreciação equitativa do juiz nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso em apreço, o valor atribuído à causa é de apenas R$ 1.518,00. A aplicação estrita do percentual de 10% resultaria em honorários de aproximadamente R$ 151,80, montante que se mostra desproporcional ao trabalho técnico exigido, ainda que se trate de procedimento de baixa complexidade e julgado antecipadamente em razão da revelia. A fixação por equidade impõe-se como medida de justiça para remunerar condignamente o causídico, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando os critérios dos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, bem como o fato de se tratar de procedimento simplificado de tramitação célere e sem resistência processual da parte adversa, entendo que a fixação da verba honorária no valor certo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada e suficiente.

Assim, a sentença deve ser reformada para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixando-os por apreciação equitativa.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença recorrida, a fim de:

(I)
Excluir a
ASSOCIAÇÃO DOS EXPOSITORES DO RADIUM HOTEL
da condenação ao pagamento da multa diária (
astreintes
) fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, mantendo tal responsabilidade exclusivamente em face do réu
SÉRGIO LUIZ DUARTE
;

(II)
Fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mantendo-se a condenação solidária dos réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais (custas e honorários).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a r. sentença recorrida, a fim de:

(I)

Excluir a

ASSOCIAÇÃO DOS EXPOSITORES DO RADIUM HOTEL

da condenação ao pagamento da multa diária (
astreintes
) fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, mantendo tal responsabilidade exclusivamente em face do réu

SÉRGIO LUIZ DUARTE
;

(II)

Fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mantendo-se a condenação solidária dos réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais (custas e honorários).